Tribunal: TJSP
Processo: 2231372-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DE CREDOR FINANCEIRO. PREVISÃO DE PAGAMENTO. BONDS. OPÇÃO APENAS AOS CREDORES JÁ OS DETÊM. POSSIBILIDADE. A INSTITUIÇÃO CREDORA PODERÁ ESCOLHER ENTRE DIVERSAS FORMAS DE PAGAMENTO PREVISTAS NO PLANO. CRÉDITO QUE SERÁ MANTIDO NA MOEDA ORIGINAL, INEXISTINDO RISCO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DE CREDOR FINANCEIRO. PREVISÃO DE PAGAMENTO. BONDS. OPÇÃO APENAS AOS CREDORES JÁ OS DETÊM. POSSIBILIDADE. A INSTITUIÇÃO CREDORA PODERÁ ESCOLHER ENTRE DIVERSAS FORMAS DE PAGAMENTO PREVISTAS NO PLANO. CRÉDITO QUE SERÁ MANTIDO NA MOEDA ORIGINAL, INEXISTINDO RISCO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.